Tribunal: TJPA
Processo: 0806446-82.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10468 - Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806446-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM II

AGRAVADO: MANUEL ATIBONES TELES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806446-82.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: MANUEL ATIBONES TELES

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM II

ADVOGADO: CASSIO LUIZ ANDRADE DOS SANTOS – OAB/PA 23.248

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. INCONFORMISMO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício de julgamento a ser sanado no raciocínio desenvolvido pelo órgão julgador.

2. Restou claramente demonstrado que a embargante efetuou um desconto indevido na conta bancária do autor, já que não poderia dispor dos recursos da conta de terceiros, a que titulo for, sem que houvesse autorização prévia neste sentido.

3. Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plataforma Pje, do dia 12 de dezembro de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MANUEL ATIBONES TELES, em face do acórdão de id. 20694078, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO COMÉRCIO DENOMINADO “ARMAZÉM RAÍZES”, EXISTENTE NA ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM 2. ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA DEMANDA. DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO PODE PREJUDICAR INTERESSES E IMPOR OBRIGAÇÃO PERANTE TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 20694078, possui omissão e erro de premissa fática, quando entendeu que Armazém Raízes era terceiro estranho ao processo, considerando que o referido realizou habilitação nos autos eletrônicos do Processo de Primeira Instância em 07.05.2024.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, com

a reforma do acórdão embargado.

O embargado apresentou contrarrazões recursais no id. 21225375, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que

cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão teve omissão e erro de premissa fática, ao considerar que o Embargado,

Armazém Raízes, era terceiro estranho ao processo.

Ocorre que, à época da decisão agravada, o Armazém Raízes não participava de nehuma forma do processo, de forma que pudesse ser diretamente afetado pela decisão.

Note-se que a decisão agravada, proferida pelo Juízo a quo, se deu em 19 de março de 2024, quando as partes lintegrantes do processo eram apenas o Sr. MANUEL ATIBONES TELES (ora embargante) e o CONDOMINIO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM II, conforme se verifica no id. 19118877. Enquanto que o

Armazém Raízes, somente se habilitou nos autos, na data de 07.05.2024.

Cabe, pois, aos tribunais rechaçar, sem qualquer exceção, o ato decisório que declaradamente — como é o caso retratado nos autos — feriu direito subjetivo de quem não ostentava a qualidade de parte no âmbito de um processo judicial. Entendimento contrário ofenderia os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório.

Neste sentido, o acórdão embargado manifestou-se expressamente:

“ (...) verifico que a ordem judicial agravada, é para a suspensão das atividades comerciais de estabelecimento comercial que sequer faz parte da lide, de modo que é descabida a imposição, a terceiros não integrantes da lide, de obrigações relativas a processo do qual não foram citados, por decorrência do devido processo legal.

De modo que, as decisões judiciais não podem ultrapassar os limites subjetivos da lide e não podem atingir terceiros que não fazem parte da relação processual. Determinar a suspensão da atividade comercial de estabelecimento comercial, não integrante da lide, implica em impor a terceiro que não integra a relação processual, obrigação capaz de atingir a sua esfera jurídica (...)”.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a parte foi devidamente advertida no id. 20694078 - Pág. 4, fixo aos embargantes a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024